Tribunal: TJDFT
Processo: 0725100-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO. SIMILARIDADE DO NÚMERO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DO NÚMERO A TERCEIRO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO EQUIVALENTE. QUANTIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.
2. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
3. O simples fato de os números de telefone das partes serem similares e alguns clientes terem entrado em contato com o réu em razão de equívoco não é fato suficiente para acarretar a responsabilização civil, haja vista a ausência de conduta ilícita. 3.1. Não há como se obrigar a pessoa jurídica a alterar seu número de telefone apenas por ser parecido com o de outra pessoa.
4. A divulgação do número telefônico do antigo proprietário da pessoa jurídica para os clientes que, por equívoco, entraram em contato com a parte adversa não se mostra suficiente a ensejar a responsabilização civil da parte, porquanto a condenação em obrigação de fazer para se abster de divulgar o número e removê-lo dos locais onde anteriormente havia sido divulgado se mostra proporcional e suficiente para impedir novos contatos, não tendo sido demonstrado dano que ultrapasse o mero aborrecimento.
5. A distribuição da sucumbência é fundamentada na quantidade de pedidos formulados, e não no valor de cada pleito.
6. Recursos conhecidos e não providos.